Tribunal: TJDFT
Processo: 0809373-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO – PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal, ameaça, violação de domicílio e vias de fato, todos no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa requereu absolvição por ausência de dolo, insuficiência probatória e inexistência de laudo pericial, além da desclassificação da lesão corporal para vias de fato e reconhecimento de concurso formal entre os crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) existência de dolo no descumprimento da medida protetiva; (ii) suficiência probatória quanto à ameaça e lesão corporal; (iii) possibilidade de desclassificação da lesão corporal para vias de fato; (iv) configuração da violação de domicílio; (v) aplicação do concurso formal entre os crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas por depoimentos das vítimas, testemunhas e documentos juntados aos autos.
2. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada.
3. O descumprimento da medida protetiva configura crime de mera conduta, sendo irrelevante o consentimento da vítima.
4. A lesão corporal foi demonstrada por relatos consistentes e pela confissão parcial do réu, sendo desnecessário o laudo pericial.
5. A desclassificação para vias de fato é incabível diante da comprovação de lesões corporais.
6. A ameaça foi caracterizada pela exteriorização de mal injusto e grave, suficiente para causar temor à vítima.
7. A violação de domicílio se configurou pela entrada não autorizada do réu na residência da vítima.
8. O concurso formal impróprio entre os crimes foi corretamente reconhecido, com aplicação cumulativa das penas.
9. A dosimetria da pena observou os critérios legais, considerando agravantes e atenuantes, sendo mantida a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes de violência doméstica, sendo incabível a desclassificação para vias de fato ou a absolvição por ausência de laudo pericial.
Dispositivos legais citados: Art. 24-A da Lei 11.340/06; Art. 21, §2o, do Decreto-Lei 3.688/41; Arts. 129, §13, 147, §1o, 150, caput, 70 e 69 do Código Penal; Art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal; Art. 5o, XLVI e Art. 93, IX, da Constituição Federal; Art. 44 e 77 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1684385, 07042181220208070017, Rel. Des. Simone Lucindo, julgado em 30/03/2023, DJe 13/04/2023.
TJDFT, Acórdão 2061510, 0706439-71.2024.8.07.0002, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, julgado em 29/10/2025, DJe 05/11/2025.
TJDFT, Acórdão 1726133, 07024855620208070002, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, julgado em 06/07/2023, DJe 19/07/2023.
TJDFT, Acórdão 1340440, 00021320320208070020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 13/05/2021, DJe 21/05/2021.
TJDFT, Acórdão 1728909, 0733608-98.2022.8.07.0003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, julgado em 13/07/2023, DJe 21/07/2023.